Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709823-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte recorrente para, caso queira, manifestar-se a respeito da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo recorrido em sede de contrarrazões. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora